Tribunal: TJSP
Processo: 0003533-35.2012.8.26.0587
Classe: Agravo Interno Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário.
– A matéria referente à violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais, bem como a extensão do entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada, é idêntica à

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário.
– A matéria referente à violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais, bem como a extensão do entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada, é idêntica à examinada pela Suprema Corte no leading case ARE n. 748.371/MT, Tema n. 660/STF, no qual se assentou a natureza infraconstitucional da questão.
- Demais questões rebatidas que não se encontram submetidas à sistemática de recursos repetitivos - impugnação por recurso próprio.
Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Registro: 2020.0000946390
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
0003533-35.2012.8.26.0587/50000, da Comarca de São Sebastião, sendo Agravante(s)
Juan Manoel Pons Garcia e Agravado(s) Ministério Público do Estado de São Paulo
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial de Presidentes
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PINHEIRO FRANCO
(PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente), DIMAS RUBENS FONSECA
(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL) E LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE).
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 0003533-35.2012.8.26.0587/50000 -Voto no 48.674
2
CÂMARA ESPECIAL DE PRESIDENTES VOTO No 48.674
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO N.o
0003533-35.2012.8.26.0587/50000 SÃO PAULO
AGRAVANTE: JUAN MANOEL PONS GARCIA
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO
INTERNO.
Decisão
monocrática
que
negou
seguimento ao recurso extraordinário.
A matéria referente à violação dos princípios do contraditório e
da ampla defesa, quando o julgamento da causa depender de
prévia
análise
da
adequada
aplicação
das
normas
infraconstitucionais, bem como a extensão do entendimento ao
princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada, é
idêntica à examinada pela Suprema Corte no leading case ARE n.
748.371/MT, Tema n. 660/STF, no qual se assentou a natureza
infraconstitucional da questão.
- Demais questões rebatidas que não se encontram submetidas à
sistemática de recursos repetitivos - impugnação por recurso
próprio.
Agravo desprovido.
Trata-se de agravo interno interposto com fundamento no
artigo 1.021 do Código de Processo Civil (fls. 1069/1079) contra decisão
que, em cumprimento art. 1.030, inc. I, alínea "a" c.c. art. 1035, § 8o, do
Código de Processo Civil, negou seguimento ao recurso extraordinário em
razão da ausência de repercussão geral e por reconhecida identidade de
matéria com orientação firmada pela Suprema Corte em julgado sob a
técnica dos recursos repetitivo, nos autos do ARE n. 748.371/MT.
Alegou o agravante, em síntese, equivocada aplicação do
paradigma. Aduziu que existe questão constitucional passível de ser
dirimida pelo E. Supremo Tribunal Federal, tendo ocorrido violação ao
contraditório, ampla defesa e devido processo legal, tendo assim
repercussão geral.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 0003533-35.2012.8.26.0587/50000 -Voto no 48.674
3
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Com efeito, em cumprimento à alínea 'a' do inciso I do art.
1.030, do Código de Processo Civil, proferiu-se a decisão agravada de
seguinte teor, verbis:
Em atenção à r. decisão exarada pelo Col. Supremo
Tribunal Federal no ARE 748.371, de 07.06.2013,
publicada no DJe de 01/08/2013, Tema no 660/STF, que
considerou inexistente a repercussão geral em caso
análogo a este, nego seguimento, nos termos do art.
1.030, inc. I, alínea "a" c.c. art. 1035, § 8o, ambos do
Código de Processo Civil, ao presente recurso extraordinário.
A matéria aqui tratada, referente à questão da violação
dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento
da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas
infraconstitucionais, bem como a extensão do entendimento ao princípio
do devido processo legal e aos limites da coisa julgada
e aquela
examinada pela Suprema Corte na sistemática dos recursos repetitivos
nos autos do n. ARE n. 748.371/MT, correspondente ao Tema 660,
oportunidade em que não restou reconhecida repercussão geral da
matéria:
Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo
à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla
defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo
legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da
adequada
aplicação
das
normas
infraconstitucionais.
Rejeição da repercussão geral.
Constata-se que a decisão da Eg. Turma Julgadora é
soberana em razão da ausência de repercussão geral, conforme
entendimento da Suprema Corte, razão pela qual ao recurso foi negado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 0003533-35.2012.8.26.0587/50000 -Voto no 48.674
4
seguimento, a teor do artigo 1.030, inciso I, alínea 'a', c.c. art. 1035, § 8o,
do Código de Processo Civil, nada havendo que se modificar, portanto,
nesta sede.
Inexistente erro na subsunção do caso concreto à
sistemática dos recursos repetitivos, fica mantida a decisão.
Por derradeiro, sem avistar intuito protelatório no manejo
do presente recurso, deixa-se de infligir à agravante a multa prevista no
artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil.
Em face de tais razões, nega-se provimento ao agravo
interno.
Anoto a existência de recursos contra as decisões que
inadmitiram o Recurso Especial e em parte o Recurso Extraordinário, cuja
competência para apreciação é das Cortes Superiores (fls. 1143/1157 e
1221/1241).
MAGALHÃES COELHO
Relator
Presidente da Seção de Direito Público
(Assinatura eletrônica)